Tribunal: TJES
Processo: 5000401-07.2026.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-07.2026.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JOSE ALVES NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PECULATO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISPONIBILIDADE JURÍDICA DE RECURSOS PÚBLICOS. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação criminal apenas para redimensionar a pena do embargante, mantendo sua condenação pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal), em razão de sua participação no denominado “Esquema das Associações”, consistente na aprovação e liberação de subvenções sociais fraudulentas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O embargante pretende a prevalência do voto vencido que reconheceu insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo e concluiu pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos infringentes podem abranger matérias diversas da divergência estabelecida no acórdão recorrido; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e o dolo do embargante na prática do crime de peculato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos infringentes possuem devolutividade restrita à matéria objeto da divergência, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, não sendo cabível a rediscussão de nulidades processuais e questões de dosimetria rejeitadas por unanimidade no julgamento da apelação.

4. A divergência instaurada no acórdão recorrido limita-se à suficiência das provas relativas à autoria e ao dolo do embargante, razão pela qual apenas essa matéria integra o âmbito de conhecimento do recurso.

5. A participação do embargante no esquema criminoso decorre de sua posição como 2º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, com atribuições decisórias indispensáveis à autorização de empenhos e à liberação das verbas posteriormente desviadas.

6. A configuração do peculato não exige a prática pessoal dos atos materiais de movimentação financeira ou a assinatura de cheques, bastando que o agente detenha disponibilidade jurídica sobre os recursos públicos e concorra conscientemente para o desvio.

7. Os depoimentos produzidos sob o contraditório, especialmente de corréu, de ex-servidora da tesouraria e de policial militar vinculado ao gabinete do embargante, demonstram sua adesão consciente ao esquema de desvio de recursos públicos e sua vinculação às operações fraudulentas.

8. A análise global e integrada do acervo probatório revela elementos convergentes e harmônicos capazes de comprovar a autoria e o dolo, afastando a tese defensiva de desconhecimento das operações ou de atuação meramente formal.

9. A alegação de que o embargante não assinava cheques nem ordens de pagamento não afasta sua responsabilidade penal, pois exercia poder de ingerência e disposição sobre os recursos públicos desviados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos infringentes restringem-se exclusivamente à matéria objeto da divergência verificada no julgamento colegiado. 2. A prática do crime de peculato pode ser reconhecida quando o agente detém disponibilidade jurídica sobre recursos públicos, ainda que não execute pessoalmente os atos materiais de movimentação financeira. 3. O exercício de atribuições decisórias essenciais à aprovação e liberação de verbas públicas, associado a prova oral produzida sob contraditório, é apto a demonstrar autoria e dolo em esquema de desvio de recursos públicos. 4. A inexistência de assinatura de cheques ou ordens de pagamento não exclui a responsabilidade penal do agente que concorre conscientemente para a realização do desvio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 609, parágrafo único; CP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.776.680/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.02.2020, DJe 21.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5000401-07.2026.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
(421)

EMBARGANTE:
JOSÉ ALVES NETO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos infringentes e de nulidade opostos por JOSÉ ALVES NETO

em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto, redimensionando a pena do embargante para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, mantendo, contudo, a condenação.

Em suas razões (ID 17160586, do processo referência), o embargante aduz, em síntese, além (i) da insuficiência de provas para condenação, (ii) a existência de supostas nulidades processuais, tais como cerceamento de defesa por indeferimento de perícia grafotécnica, uso de cópias reprográficas sem acesso aos originais, quebra da cadeia de custódia, violação ao art. 155 do CPP, ilicitude de provas e, subsidiariamente, insurge-se contra (iii) a dosimetria da pena.

Contrarrazões, no ID 18144877, pela manutenção integral do acórdão.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18428376, manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento parcial
dos embargos, por extrapolarem os limites da divergência. No mérito, opinou pela

rejeição
do recurso.

Historiam os autos que o embargante foi processado e condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal), no contexto do episódio que se convencionou chamar de “Esquema das Associações”, ocorrido no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) entre os anos de 1999 e 2002.

Em sede de apelação, a Primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena do embargante para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, mantendo, contudo, a condenação.

O dissenso que autorizou a interposição do presente recurso originou-se no voto vencido proferido pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, o qual concluiu pela absolvição do embargante. O Nobre Colega, em apertada síntese, haver insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo, acatando a tese de que JOSÉ ALVES NETO não assinava cheques, não ordenava pagamentos e atuava de forma alheia ao esquema ilícito.

Inconformada, a defesa interpôs os presentes embargos, pugnando pela prevalência do voto minoritário para que seja decretada a absolvição.

Pois bem. Preliminarmente, como é cediço na processualística penal, os embargos infringentes possuem devolutividade restrita. O parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor que
“se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência”
. O recurso, portanto, não traduz uma nova apelação ampla, mas sim a submissão de uma tese jurídica específica - aquela que dividiu a Câmara Julgadora - ao crivo do colegiado ampliado.

Ao compulsar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer limitou-se, de forma cirúrgica, à tese de insuficiência de provas para a condenação do acusado JOSÉ ALVES NETO pelo crime de peculato.

O voto vencido registro, que
“(...
)
o acusado José Alves Neto (fls. 1425/1426), declarou que não assinava cheques nem ordens de pagamento e que, ainda, não se recorda dos pedidos de ajuda financeira, nem das entidades requerentes. (...) consequentemente, imperiosa se torna a ABSOLVIÇÃO, quanta a conduta do art. 312, do CP”.

Em outras palavras, o Desembargador prolator do voto minoritário não acolheu teses de nulidade por falta de perícia grafotécnica, quebra de cadeia de custódia, ilicitude de provas, violação ao art. 155 do CPP ou qualquer vício atinente à dosimetria da pena. Todas essas questões defensivas foram rejeitadas de forma unânime pela Câmara Julgadora.

Portanto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, circunscrevendo a análise exclusivamente ao pleito absolutório por suposta insuficiência probatória da autoria e do dolo.

Superada a admissibilidade, a controvérsia restringe-se a verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para amparar a condenação de

JOSÉ ALVES NETO pela prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal.

Com a devida vênia ao prolator do voto vencido, compreendo que o raciocínio encartado no voto majoritário, da lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, analisou a engenharia do esquema criminoso de forma sistêmica e irretocável, razão pela qual deve prevalecer.

A materialidade do propalado “Esquema das Associações”, consistia na simulação de requerimentos de subvenções sociais por entidades diversas (municípios, associações comunitárias). Os valores, uma vez autorizados e empenhados pela cúpula da ALES, eram desviados e depositados em contas de terceiros.

A individualização da conduta de JOSÉ ALVES NETO

demonstra que sua participação não era a de um mero espectador ou carimbador burocrático, como tenta fazer crer a defesa. À época, o embargante ocupava o cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. A tese defensiva absolutória acolhida pelo voto vencido funda-se na alegação do réu de que
“não assinava cheques nem ordens de pagamento”
.

Ocorre que a responsabilidade penal em crimes funcionais complexos, praticados em concurso de agentes e sob a égide do domínio da organização, não exige que o autor pratique atos materiais de execução final, como a assinatura do cheque em si, mas que atue conscientemente na engrenagem que possibilita o desvio.

O embargante detinha competência para autorizar o empenho e a liquidação das despesas posteriormente reconhecidas como fraudulentas, sendo indispensável sua anuência para a liberação dos respectivos valores. Ademais, o elemento subjetivo do tipo encontra-se demonstrado pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, as quais evidenciam sua adesão consciente ao esquema de desvio de recursos públicos e afastam a tese defensiva de mera negligência ou atuação exclusivamente formal.

As declarações do corréu ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, ex-Diretor-Geral da ALES, revelam a estrutura e o funcionamento do esquema investigado. Em juízo, afirmou que JOSÉ ALVES NETO (“Juca Alves”) participava ativamente do procedimento relacionado às subvenções sociais, possuindo inclusive uma cota dos recursos envolvidos. Relatou, ainda, que o embargante recebia vantagem indevida mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), proveniente das fraudes praticadas por intermédio das associações, em contrapartida à aprovação dos respectivos empenhos.

No mesmo sentido, a testemunha Nelsani Maria Rigo, ex-servidora da Tesouraria da ALES, declarou que JOSÉ ALVES NETO integrava a Mesa Diretora e detinha poderes para deliberar e autorizar movimentações financeiras da Casa Legislativa, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento acerca das operações realizadas.

A prova emprestada produzida por João Carlos Ferrugini, policial militar que atuava no gabinete do embargante, também reforça esse quadro probatório. Segundo relatado, realizou saques de cheques vinculados às associações por determinação direta de JOSÉ ALVES NETO, evidenciando sua vinculação às movimentações financeiras objeto da investigação.

Os elementos coligidos demonstram que o acusado exercia atribuições decisórias essenciais à aprovação dos empenhos e à liberação dos recursos posteriormente desviados. Sua atuação, portanto, não se restringia ao exercício formal do cargo, mas abrangia etapas indispensáveis à concretização das condutas investigadas. Sob essa perspectiva, a posição por ele ocupada, associada às provas produzidas sob o crivo do contraditório, evidencia sua adesão consciente ao esquema criminoso.

A alegação de que não assinava cheques nem ordens de pagamento não afasta a responsabilidade penal reconhecida no acórdão embargado. Com efeito, a configuração do delito de peculato não exige que o agente pratique pessoalmente todos os atos materiais relacionados à execução do desvio, bastando que, em razão das atribuições inerentes ao cargo, detenha poder de disposição ou ingerência sobre os recursos públicos e concorra conscientemente para a realização da conduta criminosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a posse referida no art. 312 do Código Penal deve ser compreendida em sentido amplo, abrangendo também a disponibilidade jurídica dos recursos públicos:

(...) 1. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente como incurso nas penas do artigo 312, caput, c/c o artigo 327, § 2º, do Código Penal (sete vezes), bem como do art. 1º, V, da Lei n. 9.613/1998 (seis vezes), ambos os delitos na forma do art. 71 do Estatuto Repressivo, uma vez que, na condição de Governador do Estado de Minas Gerais, aliado a outros agentes, desviou recursos públicos de empresas estatais, destinando-os ao fomento de sua campanha pela reeleição para o referido cargo político, no ano de 1998. 2. O decreto condenatório expedido pela instância ordinária encontra-se amparado por vasto contexto fático-probatório, constituído não só por elementos de informação obtidos durante a fase inquisitorial mas também por provas documentais e periciais obtidas a partir de afastamento de sigilo bancário e, ainda, de provas orais coligidas no curso da instrução criminal, sob a garantia do devido processo legal e de seus consectários - contraditório e ampla defesa. (...) 1.
Consoante doutrina especializada, a posse referida pelo art. 312, caput, do Código Penal "deve ser entendida em sentido amplo, compreendendo a simples detenção, bem como a posse indireta (disponibilidade jurídica sem detenção material, ou poder de disposição exercível mediante ordens, requisições ou mandados" (Hungria, Comentários ao Código Penal, v. 9, p. 339, op. cit. Nucci, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: Parte Especial: arts. 213 a 361 do Código Penal. Vol. 3 - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 467), posição que guarda sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria. Precedentes.
2. Na espécie, o recorrente, enquanto Governador de Minas Gerais, exercia plena ingerência nas empresas do estado, mediante imposição da autoridade de seu cargo sobre os respectivos dirigentes, e a autonomia gerencial própria das entidades da administração indireta não representava óbice ao acesso e ao controle fático das disponibilidades financeiras das estatais. 3. A convicção da instância ordinária acerca da disponibilidade jurídica dos recursos públicos em prol do ex-governador decorre da leitura dos elementos de prova encartados nos autos. Com efeito, verificou-se que o recorrente se utilizou do cargo político que ocupava e da posse indireta do dinheiro público para determinar, por pessoas interpostas, a aquisição de cotas de patrocínio de eventos esportivos que jamais receberam os aportes financeiros, visto que, antes disso, os recursos respectivos sofreram criminoso desvio em proveito de sua campanha pela reeleição para o governo estadual. 4. Assim, correta, à toda evidência, a subsunção do fato à norma do artigo 312, caput, segunda parte, do Código Penal (sete vezes), não havendo espaço, pois, para se cogitar a ocorrência da figura do peculato-furto. (...) 2. Recurso especial parcialmente provido apenas para o efeito de redimensionar a pena cominada ao réu (...).
(REsp n. 1.776.680/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 21/2/2020.)
- destaquei

No caso, embora não se atribua ao embargante a prática de atos materiais de movimentação financeira ou a assinatura de cheques, as provas produzidas demonstram que, na condição de 2º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, detinha poder decisório sobre a aprovação dos empenhos e a liberação das verbas posteriormente desviadas, exercendo disponibilidade jurídica sobre recursos públicos e contribuindo para a concretização do esquema criminoso.

Nesse cenário, a afirmação de que não se recordava das entidades beneficiadas não enfraquece a conclusão alcançada. Ao contrário, examinada em conjunto com os demais elementos dos autos, mostra-se compatível com a aprovação reiterada de subvenções sem observância dos controles necessários, posteriormente utilizadas para o desvio de recursos públicos.

Assim, a leitura fragmentada de trechos isolados da prova, adotada no voto vencido, não prevalece diante da análise global do acervo probatório, cujos elementos são convergentes e se corroboram mutuamente. A autoria e o dolo restaram suficientemente demonstrados.

Destarte, não se verifica a alegada insuficiência probatória sustentada pelo voto vencido, estando a condenação amparada em conjunto probatório robusto, harmônico e produzido sob o crivo do contraditório, apto a demonstrar a autoria e o dolo do embargante na prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos infringentes e de nulidade opostos, na extensão conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.